Tribunal: TJSP
Processo: 1075028-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E VERBAS TRABALHISTAS – MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – Ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento das custas processuais - Insurgência do autor – Cabimento – Interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que negou as benesses da justiça

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E VERBAS TRABALHISTAS – MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – Ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento das custas processuais - Insurgência do autor – Cabimento – Interposição de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que negou as benesses da justiça gratuita - Sentença prolatada antes do julgamento do recurso - Parte autora que não comunicou a interposição do recurso ao Juízo "a quo" – Irrelevância - Processo digital - Hipótese em que a comunicação é facultativa - Inteligência do art. 1.018, caput, do CPC – JUSTIÇA GRATUITA - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC/2015) – Preenchimento dos requisitos legais – Autor desempregado, que não declara imposto de renda e com saldo negativo em sua conta corrente bancária – Autor/apelante que pode ser enquadrado na condição de "necessitado" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido - Sentença reformada – Recurso provido, com determinação.